Tribunal: TJES
Processo: 5000627-39.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000627-39.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELIANE BUZETTE
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n.

5000627-39.2019.8.08.0038

RECORRENTE (S):

BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO (S): ELIANE BUZETTE

RELATOR:
DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido em face da sentença (ID nº 1690344) que julgou parcialmente procedente os pedidos do autorais, inicialmente deferindo a tutela antecipada a fim de que a requerida cesse o envio de mensagens e ligações para seu telefone e posteriormente condenando a requerida a pagar à autora ELIANE BUZETTE a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e juros legais desde a citação.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, com o preparo recursal devidamente recolhido, conforme se verifica da certidão de ID 14690348. De igual forma, as Contrarrazões foram apresentadas de forma tempestiva, conforme certificado (ID n° 1690360).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado (ID nº 1690355).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Analisando minuciosamente os autos verifico ser a autora titular da linha telefônica nº (27) 99918-1515, alegando receber inúmeras mensagens de cobrança da demandada, no entanto, afirma que as ditas cobranças se referem a terceiros, vez que jamais manteve ou mantém qualquer tipo de relação negocial com a mesma.

A autora, para comprovar o excesso de mensagens, anexou aos autos diversos
prints
da tela de seu celular, demonstrando que, de fato, inúmeros torpedos e ligações eram recebidos ao longo do dia (ID nº 1690215).

A princípio, as ligações a título de cobrança não geram qualquer tipo de dano moral, contudo, ainda que realmente exista um suposto débito, as empresas de cobrança não podem empregar meios vexatórios e abusivos como forma de coagir o pagamento.

No caso em tela, sequer tal fato ocorreu, considerando que a autora demonstrou não manter qualquer tipo de relação negocial com a requerida. Trata-se, na verdade, da cobrança de dívida de terceira pessoa estranha à lide (de nome MAURIANI). Assim, o envio das mensagens e as ligações devem ser suspensas.

Quanto aos danos morais, a sucessiva falha na prestação dos serviços importunando a autora, que não é a destinatária das cobranças em diversos dias e horários, o que está devidamente comprovado nos autos, ultrapassa o mero aborrecimento, devendo a requerida arcar com as consequências dos seus atos.

Neste contexto, pugnou que fosse a Requerida BANCO BRADESCO S/A, condenada ao pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, o recorrente aduziu
que inexiste dano moral no caso sub judice, uma vez que o Recorrido não sofreu quaisquer lesões em suas esferas de considerações pessoais ou sociais, e, tampouco, houve ação ilegal por parte do Recorrente, motivo pelo qual deverá a r. sentença ser reformada, para julgar como improcedente o pedido de danos morais.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Antes de tudo, destaco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, ante a aplicação da Súmula 297 do STJ, que cito: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Logo, aplicável a inversão do ônus probatório, previsto no artigo 6o, VIII do CDC, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor no caso em tela.

Quanto aos danos morais, entendo que houve a violação dos direitos do consumidor, principalmente quando a Sr ª.
ELIANE BUZETTE
é surpreendida com cobranças de maneira ilegal, o que maculou o seu direito a imagem, principalmente no que tange as cobranças em nome de terceiros feitas a pela Recorrente.

Em relação ao
quantum
arbitrado em sentença, entendo que o requisito da proporcionalidade foi atendido, levando em consideração as particularidades do caso e a necessidade de que a conduta ensejadora do dano não seja praticada a outro consumidor
.
Cito a sentença do juízo
a quo:

Quanto ao montante a ser fixado, deve-se levar em consideração o abalo experimentado, a situação econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, bem como propiciar efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram. Ademais, não se pode fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a
sentença por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condenação em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É COMO VOTO
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.